Tribunal: TJBA
Processo: 0567676-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567676-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ANA RITA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
DARIO CESAR DA SILVA AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. GOLPE DO MOTOBOY. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. SÚMULA 479/STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda a instituição financeira em cujas dependências ou sistemas foram realizados atos fraudulentos por terceiros, constituindo fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.

II - A contratação de empréstimo obtido mediante fraude, sem autorização válida da consumidora, enseja a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento (art. 171, II, do Código Civil).

III - Ausente comprovação de pagamentos de parcelas ou desconto efetivo, inviável a indenização por danos materiais.

IV -
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0567676-60.2018.8.05.0001, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à
unanimidade
, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora